Tribunal: TCU
Processo: 032.531/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades relacionadas a contratação de pessoal sem concurso público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades na contratação de empregados pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19a Região. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Claudecir Roque Contreira; 9.3. aplicar ao Sr. Claudecir Roque Contreira, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Claudecir Roque Contreira, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.5. inabilitar o Sr. Claudecir Roque Contreira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. determinar ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região (Creci/MT), com fundamento em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do MS 21.797-9; no Enunciado 277 da Súmula de Jurisprudência e em reiteradas decisões deste Tribunal, a exemplo das decisões referidas na proposta de deliberação; no art. 4o, I, da resolução 315/2020 deste Tribunal e no art. 1o, XXI, do RI/TCU; que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.8.1. adote as medidas administrativas necessárias para a rescisão dos contratos de trabalho firmados sem o necessário concurso público; 9.8.2. realize concurso público para suprir a necessidade de pessoal permanente que vier a ser identificada, observando os princípios da legalidade, da impessoalidade e da publicidade na seleção dos seus futuros empregados; 9.9. constituir autos apartados para monitorar o cumprimento da proposta de determinação, nos termos do art. 43 da resolução 259/2014 deste Tribunal, c/c art. 243 do RI/TCU; 9.10. encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público Federal, para eventual subsídio no seguimento do inquérito civil público 1.20.000.001356/2021-55 e demais providências que entender cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região e ao Sr. Claudecir Roque Contreira; 9.12. encerrar o processo e arquivar os autos.